Tribunal: TJSP
Processo: 1002824-51.2014.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada pelo STF nos Recursos Extraordinários

Ementa:
Agravo interno em recurso extraordinário. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada pelo STF nos Recursos Extraordinários com Agravo nos 639.228/RJ e 748.371/MT (temas 424 e 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002824-51.2014.8.26.0477/50001, da Comarca de Praia
Grande, em que é agravante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO
PAULO, é agravado MIGUEL ANGELO DA SILVA CUNHA
(JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002824-51.2014.8.26.0477/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002824-51.2014.8.26.0477/50001
COMARCA: PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MIGUEL ANGELO DA SILVA CUNHA (JUSTIÇA
GRATUITA)
VOTO No 28.342
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO,
DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise
de normas infraconstitucionais. ARGUIÇÃO DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA
DEFESA,
EM
RAZÃO
DO
INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REPERCUSSÃO GERAL
AFASTADA PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
COM AGRAVO NOS 639.228/RJ E 748.371/MT (TEMAS
424
E
660).
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto por
CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO contra decisão que, em
ação
cominatória,
negou
seguimento
a
recurso
extraordinário, pois o acórdão abordou matéria cuja
repercussão geral foi afastada pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT. Alega a existência de repercussão geral no
caso, pela discussão relativa ao direito de defesa e
ao devido processo legal. Sustenta a necessidade de
produção probatória, especialmente de prova oral para
a comprovação do inadimplemento contratual. Destaca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002824-51.2014.8.26.0477/50001 - Voto no
3
ausência de fundamentação da decisão recorrida. Aduz
ter havido violação ao art. 5o, XXXVI, LIV e LV, da
CF.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao Supremo Tribunal Federal selecionar os
recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise de
acordo com critérios de relevância jurídica, política,
social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002824-51.2014.8.26.0477/50001 - Voto no
4
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT,
assinalou que a controvérsia relativa à violação aos
princípios do contraditório, ampla defesa e devido
processo legal quando o julgamento da causa depender
de prévia análise das normas infraconstitucionais não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
seguinte transcrição: “Alegação de cerceamento do
direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos
limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral”.
Além do mais, julgado o Agravo em Recurso
Extraordinário no 639.228/RJ, a Suprema Corte também
ressaltou a ausência de repercussão geral da discussão
sobre a alegação de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, nos casos de produção
de
provas
em
processo
judicial
não
apresenta
repercussão geral, conforme se infere da seguinte
transcrição:
“RECURSO.
Agravo
convertido
em
Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de
provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002824-51.2014.8.26.0477/50001 - Voto no
5
conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade
de observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de
produção de provas em processo judicial, versa sobre
tema infraconstitucional”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 369, 370, 373, I e 1022, II do CPC. Por
conseguinte, correta a decisão agravada ao reconhecer
a ausência de repercussão geral nas teses suscitadas
pela parte recorrente.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO